Tribunal: TJSP
Processo: 1040002-62.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA. PORTABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
O contrato celebrado entre as partes, na vigência a Resolução no 632/14 da ANATEL, estabelece a cláusula de fidelização em 24 meses. Ausência de caráter abusivo. O prazo de permanência mínima (12 meses) pra a empresa é de livre negociação entre as partes

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA. PORTABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
O contrato celebrado entre as partes, na vigência a Resolução no 632/14 da ANATEL, estabelece a cláusula de fidelização em 24 meses. Ausência de caráter abusivo. O prazo de permanência mínima (12 meses) pra a empresa é de livre negociação entre as partes contratantes, de acordo com os artigos 57 e 59 da referida Resolução. Entendimento Jurisprudencial do E. STJ e deste C. TJSP. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a portabilidade da linha, aos 15 meses de vigência de contrato, ensejando a cobrança da multa por rescisão unilateral, nos termos da cláusula 20.
Ação de procedimento comum julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040002-62.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ECLEPSYA
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040002-62.2018.8.26.0002 -Voto no 195
2
VOTO No 195
APELAÇÃO No 1040002-62.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (foro Regional de Santo Amaro)
APELANTE: Eclepsya Comércio de Cosméticos Ltda-ME
APELADA: Telefônica do Brasil S/A
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Arielle Escandolhero Martinho Fernandes
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA
MÓVEL
CORPORATIVA.
PORTABILIDADE.
MULTA
CONTRATUAL. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA.
O contrato celebrado entre as partes, na vigência a Resolução no
632/14 da ANATEL, estabelece a cláusula de fidelização em 24
meses. Ausência de caráter abusivo. O prazo de permanência
mínima (12 meses) pra a empresa é de livre negociação entre as
partes contratantes, de acordo com os artigos 57 e 59 da referida
Resolução. Entendimento Jurisprudencial do E. STJ e deste C.
TJSP. Os elementos de convicção produzidos nos autos
demonstram a portabilidade da linha, aos 15 meses de vigência de
contrato, ensejando a cobrança da multa por rescisão unilateral,
nos termos da cláusula 20.
Ação de procedimento comum julgada improcedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
119/121, que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito. Em razão
da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 1.500,00.
No recurso apresentado, a autora postulou a inversão do resultado
inicial da lide, sustentando a possibilidade de portabilidade da linha telefônica, sem a
incidência da multa contratual, depois do transcurso do prazo de vigência contratual de 12
meses.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 148).
Contrarrazões a fls. 153/163.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040002-62.2018.8.26.0002 -Voto no 195
3
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia recursal se restringe à possibilidade de cancelamento
da multa contratual, em razão da portabilidade de linha corporativa, quando já
transcorridos 12 meses de vigência do contrato.
Pois bem.
A autora é empresa que atua na área de comércio de artigos de
perfumaria e cosméticos, utilizando-se dos serviços de telefonia móvel empresarial,
contratados com a empresa ré em janeiro de 2017 (fls. 21/22). Em abril de 2018, houve a
portabilidade da linha para operadora diversa, mais adequada às suas necessidades,
inclusive do ponto de vista econômico.
Prossegue informando que, após a portabilidade, a requerida enviou
a cobrança proporcional até o mês de abril de 2018, com a incidência da multa, por
cancelamento do contrato fora do prazo de vigência, no valor de R$ 2.251,12.
Conquanto existente a demonstração de contratação dos serviços de
telefonia móvel de plano empresarial e a portabilidade da linha após 15 meses da
contratação é certo que a cláusula de fidelidade prevê o seguinte:
Cláusula 20: Em caso de cancelamento do pacote Vivo
internet pelo período inferior a 12 meses será aplicada de
forma pró-rata multa proporcional ao desconto oferecido no
pacote de internet. O desconto bem como sua fidelidade, será
renovado automaticamente após 12 meses de contrato por
mais 12 meses em caso de não cancelamento ou manifestação
contrária do cliente. (destaques acrescidos)
A despeito da invocação da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, o contrato foi celebrado entre as partes quando vigente a Resolução no 623/14
da ANATEL, que, nos arts. 57, 58 e 59, disciplina a contratação de serviço de telefonia por
empresas, da seguinte forma:
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao
Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça
vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040002-62.2018.8.26.0002 -Voto no 195
4
mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12
(doze) meses.(...)
Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes
do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o
valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual
deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo
restante para o término do prazo de permanência.
Art. 59: O prazo de permanência para o consumidor
corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele
a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art.
57.
Conclusivamente, a cláusula de fidelização do usuário corporativo
não tem caráter abusivo, pois permite ao cliente a renovação da fidelização quando
transcorrido o prazo de vigência contratual por 12 meses, por igual período, mediante a
concessão de benefícios promocionais, como no caso em análise.
Na hipótese, a cláusula 20 é de teor cristalino ao estipular o prazo
de fidelização por 24 meses, mediante a concessão de benefícios aos usuários, relacionados
à manutenção de pacotes promocionais, ou descontos na mensalidade, para seduzir o
consumidor à permanência na vinculação à empresa prestadora de serviços, após os 12
primeiros meses de vigência.
De outra parte, é inquestionável que os elementos de convicção
produzidos nos autos comprovaram que a parte autora realizou a portabilidade da linha
para outra operadora após 15 meses de vigência contratual, sem qualquer manifestação
depois de transcorridos 12 meses da contratação inicial, circunstância que legitima a
cobrança da multa relacionada ao cancelamento do contrato.
Não há, pois, como deixar de se reconhecer a legitimidade da
cobrança da respectiva multa, ante a ocorrência da rescisão contatual unilateral em plena
vigência.
Com relação ao tema, segue o posicionamento da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040002-62.2018.8.26.0002 -Voto no 195
5
deste E. TJSP:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de
inexigibilidade
de
débito.
Cobrança
de
multa
por
cancelamento imotivado de contrato. Prazo de fidelização de
24 meses. Resolução no 632/2014 da ANATEL. Artigo 59,
que estipula que o prazo de permanência, para consumidor
corporativo, é de livre negociação, devendo ser garantido a
ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do
art. 57, que prevê fidelização de 12 meses. Ausência de
abusividade
na
estipulação
contratual.
Sentença
de
procedência reformada. Apelo da ré provido. (TJ/SP,
Apelação no 1046210-25.2019.8.26.0100, rel. Des. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cancelamento de
contrato antes do término do período de permanência.
Contratação realizada em 2015 que não é mera continuidade
da relação contratual iniciada em 2013, uma vez que houve a
inclusão, por meio de portabilidade, de mais de 20 linhas
telefônicas. Exigibilidade da multa. Prazo de permanência
que pode ser livremente negociado com o cliente corporativo
(art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL). Dano moral
não configurado ante o reconhecimento da exigibilidade da
multa imputada à autora. Litigância por má-fé mantida.
Alteração da verdade dos fatos, ao não noticiar, na petição
inicial, a nova contratação feita em 2015. Ausência de
alegação injustificável pelo mero esquecimento. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJ/SP, Apelação no 1034600-
97.2018.8.26.0002, rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado, j 28/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040002-62.2018.8.26.0002 -Voto no 195
6
Feitas essas considerações, a improcedência da ação era mesmo de
absoluto rigor, não comportando qualquer alteração.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do profissional e
representante da requerida, é imperioso o arbitramento dos honorários advocatícios
recursais, no valor de R$ 500,00, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator